Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos, etc. De início, destaca-se que o Apelante requer o benefício da gratuidade de Justiça. Aduz que suas atividades empresariais estão encerradas, que tem gasto vultoso com tratamento de câncer que lhe acometeu, não possuindo condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família Em contrarrazões, a parte Apelada insurge-se contra o pedido, aduzindo que não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a situação de vulnerabilidade econômica do Apelante, ressaltando que o beneficio já foi indeferido na origem. Conforme previsto no art. 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. É certo que nos termos do artigo 99, § 2o do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (Art. 99, §2o do CPC). No caso, observa-se que o i. Magistrado, considerando montante elevado já recolhido pelo Réu nos autos que configuravam a falta dos pressupostos legais para concessão do beneficio, determinou que fossem apresentados elementos que permitissem aferir a sua condição financeira, o que não restou atendido, sobrevindo Decisão que indeferiu o pedido, oportunidade em que o i. Magistrado salientou: “o referido réu deixou de juntar os comprovantes de seu estado de vulnerabilidade financeira por diversas vezes: ele poderia tê-lo feito na contestação (ID 175293616), na especificação de provas (ID 178381085) e após o saneamento (ID 185140570). No entanto, permaneceu inerte, o que evidencia que ele não tem necessidade do benefício.” Contra a Decisão interlocutória que indeferiu o beneficio, não foi interposto recurso. Nada obstante, consoante previsão do art. 99 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser requerido a qualquer momento do curso do processo, inclusive em fase recursal. Isso porque pode haver modificação da situação financeira das partes durante a tramitação do processo. O dever de suportar as despesas processuais até a sentença, no entanto, é questão preclusa. Quadra dizer, “Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, já que, como dito, o Apelante não se insurgiu anteriormente acerca do indeferimento do beneplácito, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores” (nesse sentido: 07005702120208070018 ac 1336340 - 7a Turma Cível – Rela GISLENE PINHEIRO- DJE : 11/05/2021) Ocorre que, no caso, não obstante salientado na origem não haver apresentado elementos que pudessem desconstituir aqueles que apontavam para capacidade de suportar as despesas do processo, subsiste nesta sede recursal a mesma situação, porquanto não foram apresentados elementos aptos a demonstrar que durante a tramitação do processo houve modificação na sua condição financeira, sobretudo após a prolação da Decisão que indeferiu o beneficio e contra a qual não recorreu, o que obsta a concessão da gratuidade, ainda que com efeitos apenas prospectivos. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recolha-se o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. I. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator